Tribunal: TJDFT
Processo: 0052116-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052116-55.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, BENILDE CARDOZO ROSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da informação de pagamento feita pelo Distrito Federal (ID 78583115), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator